Tribunal: STF
Processo: ARE 1568083
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Agente de combate a endemias. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Legislação municipal. Reexame de fatos e provas. Negado provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário, apresentado em desfavor de acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG. No acórdão, foi dado provimento ao recurso inominado da municipalidade para julgar improcedente o pedido inicial de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade de agente de combate a endemias.



    2. O recorrente alegou violação aos arts. 24, § 4º, e 198, § 5º, da Constituição da República. Argumentou que o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate a Endemias (ACE) é tratado constitucionalmente como matéria de competência concorrente entre a União e o Município, cabendo a este apenas suplementar a matéria naquilo que não for incompatível com os parâmetros fixados na Lei federal nº 11.350, de 2006. 



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo do adicional de insalubridade de agentes de combate a endemias vinculados ao regime estatutário municipal deve observar a Lei federal nº 11.350, de 2006, ou a legislação municipal específica, e se o acórdão recorrido violou diretamente os arts. 24, § 4º, e 198, § 5º, da CRFB.



    III. Razões de decidir



    4. O Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimiu a controvérsia e decidiu que o Município de Montes Claros, ao optar pela vinculação dos agentes de combate a endemias ao regime estatutário e não prever em norma municipal, após a Lei federal nº 13.342, de 2016, regramento específico que remetesse à aplicação da legislação federal no tocante ao cálculo do adicional de insalubridade, deve aplicar a regra prevista em seu estatuto municipal (Lei municipal nº 3.331, de 2004).



    5. A pretensão recursal não merece acolhida, pois a alegada violação frontal aos dispositivos constitucionais indicados está ausente, considerando que o Colegiado de origem se limitou a estabelecer a base de cálculo do adicional de insalubridade para os agentes comunitários a partir da legislação infraconstitucional de regência.



    6. Para aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no recurso extraordinário seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.



    IV. Dispositivo 



    7. Negado provimento ao agravo no recurso extraordinário.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 24, § 4º, 39, 198, § 5º; Lei nº 11.350, de 2006, art. 9º-A, § 3º, inc. II; Lei nº 13.342, de 2016; Lei municipal nº 3.331, de 2004, art. 1º, § 1º, inc. I; CPC, arts. 85, § 4º, inc. II, 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: nº 4 da Súmula Vinculante; nº 37 da Súmula Vinculante; Enunciado nº 279 da Súmula do STF; Enunciado nº 280 Súmula do STF; Enunciado nº 636 Súmula do STF; STF, RE nº 565.714/SP, sob sistemática da repercussão geral; STF, ARE nº 1.383.662-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023; STF, ARE nº 1.492.525-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/09/2024.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo apresentado em face de decisão pela qual se inadmitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG, por meio do qual foi dado provimento ao recurso inominado da municipalidade para julgar improcedente o pedido inicial e negou provimento ao recurso do autor.



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violados os arts. 24, § 4º, e 198, § 5º, da Constituição da República (CRFB), sob o argumento de que “o regime jurídico dos agentes comunitários de saúde (ACS) e dos agentes de combate a endemias (ACE) é tratado constitucionalmente como matéria de competência concorrente entre a União e o Município” cabendo a este apenas “suplementar a matéria naquilo que não for incompatível com os parâmetros fixados na Lei Federal nº 11.350/2006”.



    2.1. Afirma que o art. 9º-A, § 3º, inc. II, da Lei nº 11.350, de 2006, deve ser interpretado de acordo com a Constituição da República, de modo que a legislação municipal apenas seja aplicada quando não contrariar normas federais. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido (e-doc. 24). 



    3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 25).



    4. O apelo extremo não foi admitido (e-doc. 27), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Cuida-se de recursos interpostos contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o Município de Montes Claros a alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade de Andrey Peres dos Santos e pagar as diferenças entre o adicional de insalubridade recebido e o adicional a ser calculado sobre vencimento base. 



    Razões recursais apresentadas pelo Município de Montes Claros em que pretende a reforma da r. sentença de 1º grau para que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial. 



    Razões recursais apresentadas por Andrey Peres dos Santos em que pretende a reforma da r. sentença para que o marco inicial da fluência dos juros moratórios se dê a partir do inadimplemento de cada parcela devida. 



    Recursos próprios e tempestivos, presentes os requisitos da admissibilidade, conheço dos recursos. 



    A controvérsia recursal cinge-se em saber se a base de cálculo do adicional de insalubridade devido – Agente de Combate a Endemias do Município de Montes Claros/MG (Servidor Estatuário) – é o vencimento básico, mediante a aplicação do §3ª do art.9º-A da Lei Federal 11.350.06, ou o salário-mínimo, nos termos da Lei Municipal 3.331/04. 



    Primeiramente, consoante o princípio federativo, é garantida a autonomia dos entes estaduais e municipais no que tange à organização da sua estrutura político-administrativa, o que contempla a concernente ao regime jurídico aplicável aos seus servidores (art. 39 da Constituição Federal). 



    A Lei Federal n° 11.350/2006, regulamentou o § 5º do art. 198 da Constituição Federal, e no seu artigo 8º autorizou os municípios estabelecerem aos Agentes Comunitários de Combate às Endemias regime jurídico diverso do estabelecido na Consolidação das Leis do Trabalho. 



    O Município de Montes Claros/MG criou a classe de Agentes de Combate a Endemias, integrando ao quadro de provimento efetivo da Administração Direta, regido pelo Estatuto dos Servidores Públicos. Já a previsão do adicional de insalubridade, encontra-se estabelecida na Lei municipal n° 3.331/2004, a saber:



    Art. 1º. Fica instituído o adicional por atividade especial, correspondente a até 40% (quarenta por cento) do salário mínimo nacional, que poderá ser atribuído ao servidor pelo efetivo exercício de atividades que o exponham a risco de saúde e/ou à integridade física. 



    §1º – Serão consideradas como atividades que expõem o servidor a risco de saúde e/ou à integridade física, ensejadoras do pagamento do adicional por produtividade especial, apenas as seguintes: 



    I – as voltadas para o atendimento direto e permanente a pessoas portadoras de doenças infecto – contagiosas ou com distúrbios mentais, ensejadores de internação.



    Assim, na medida em que o Município de Montes Claros optou pela vinculação dos Agentes de Combate a Endemias ao Regime Estatutário e não previu para a categoria, após o advento da Lei Federal 13.342/2016, em norma municipal regramento específico que remetesse à aplicação da legislação federal no tocante ao cálculo do adicional de insalubridade ou mesmo o fixasse nos mesmos parâmetros, entendo que o benefício deve ser pago com base na regra prevista no estatuto municipal. 



    Isto porque a necessidade de regulamentação do direito em tela no âmbito municipal encontra amparo no inciso II, §3º do art.9º-A da Lei 11.350/06, que explicita a necessidade de legislação específica, quando adotado regime diverso do previsto na CLT. 



    Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    (...)



    Nesse diapasão, deve ser mantida a utilização do salário-mínimo como base de cálculo para o cálculo de vantagens do servidor público, conforme previsão legal, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria, tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Aliás, esta matéria já se encontra sumulada:



    Súmula Vinculante 37 - Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    Sobre a alegação de inconstitucionalidade da utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, aduz-se que nos termos da súmula vinculante n° 4, ‘Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial’. 



     O Supremo Tribunal Federal, a respeito, consolidou entendimento no julgamento do RE 565.714, sob a sistemática da repercussão geral no sentido de ser inconstitucional a utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas ressalvou a impossibilidade de sua alteração pelo Poder Judiciário, sendo necessário a edição de outra norma originária para modificá-la.



    (...)



    Diante dos fatos acima narrados, a procedência recursal do Município de Montes Claros é medida que se impõe, o que, por consequência lógica, leva a improcedência do recurso interposto por Andrey Peres dos Santos. 



    Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Montes Claros para julgar improcedente o pedido inicial e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo recorrente Andrey Peres dos Santos. 



    Condeno o recorrente Andrey Peres dos Santosem custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança pela concessão da gratuidade da justiça. 



    Sem condenação do Município de Montes Claros em custas processuais e honorários advocatícios ante a procedência de seu recurso.” (e-doc. 23).



    6. A meu ver, na medida em que o Município de Montes Claros/MG optou pela vinculação dos Agentes Comunitários de Saúde ao regime estatutário, e não previu para a categoria, após promulgada a Lei federal nº 13.342, de 2016, em norma municipal, regramento específico que remetesse à aplicação da legislação federal no tocante ao cálculo do adicional de insalubridade ou mesmo o fixasse nos mesmos parâmetros, entendo que o benefício deve ser pago com base na regra prevista no estatuto municipal. 



    7. Em consequência, tem-se por ausente a alegada violação frontal aos dispositivos constitucionais indicado, considerando que o Colegiado de origem limitou-se a estabelecer a base de cálculo do adicional de insalubridade para os agentes comunitários a partir da legislação infraconstitucional de regência.



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    9. Assim tem entendido o STF. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Agente comunitário de combate a endemias. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Não incidência do tema 1132 da sistemática da repercussão geral. Distinguish. 6. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e alterar a base de cálculo por meio de decisão judicial. 7. Negado provimento ao agravo regimental.”



    (ARE nº 1.492.525-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/09/2024, p. 27/09/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AGENTE EPIDEMIOLÓGICO. REGIME CELETISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.438/98, DECRETO-LEI Nº 5.452/43, PORTARIA 3.214/78, EDITADA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO E NR 15. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AFASTADO O REGIME ESTATUTÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à sujeição da servidora pública municipal, ao regime estatutário e à percepção do adicional de insalubridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº. 1438/1998, Decreto-lei nº. 5.452/1943, Portaria 3.214/78 editada pelo Ministério do Trabalho e Emprego e NR 15), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 636 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, tendo em vista que a instância de origem determinou que fossem fixados os honorários de sucumbência somente na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.”



    (ARE nº 1.383.662-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023)



    10. No mesmo sentido, cito, entre outros, os seguintes pronunciamentos individuais, versando questão idêntica e já transitados em julgado: RE nº 1.483.381/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/03/2024, p. 18/03/2024, RE nº 1.474.025/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 15/01/2024, p. 17/01/2024; ARE nº 1.452.250/MG, Rel. Min Rosa Weber, j. 24/08/2023, p. 25/08/2023; ARE nº 1.449.866/MG, Rel. Min. Rosa Weber, j. 03/08/2023, p. 04/08/2023; RE nº 1.392.892/MG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/10/2022, p. 21/10/22; RE nº 1.392.894/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 1º/08/2022, p. 02/08/2022; RE nº 1.349.963/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 27/10/2021, p. 28/10/2021; RE nº 1.399.513/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/09/2022, p. 09/09/2022; e RE nº 1.399.489/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/09/2022, p. 09/09/2022.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal e a concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator